Tribunal: TJSP
Processo: 2013527-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Decisão que indeferiu a desconsideração sem a instauração de incidente específico. Agravo que pretende o reconhecimento da sucessão da nova empresa constituída para figurar no polo passivo da demanda. Impossibilidade. O encerramento irregular das atividades da Ré com a constituição de nova

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Decisão que indeferiu a desconsideração sem a instauração de incidente específico. Agravo que pretende o reconhecimento da sucessão da nova empresa constituída para figurar no polo passivo da demanda. Impossibilidade. O encerramento irregular das atividades da Ré com a constituição de nova empresa com mesmo endereço, ramo de atividade e sócio administrador demonstra indícios de abuso da personalidade jurídica nos termos do art. 50 do Código Civil, cujo reconhecimento não pode ser realizado automaticamente, devendo ser instaurado o incidente disposto no art. 133 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000471843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013527-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS, é agravado RONA
RESTAURANTES LTDA- ME.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013527-87.2020.8.26.0000 -Voto no 9345
2
Agravo de Instrumento no 2013527-87.2020.8.26.0000
Agravante: Companhia de Gás de São Paulo Comgás
Agravado: RONA RESTAURANTES LTDA- ME
Comarca: São Paulo
Voto no 9345
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial.
Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Decisão
que indeferiu a desconsideração sem a instauração de
incidente
específico.
Agravo
que
pretende
o
reconhecimento da sucessão da nova empresa constituída
para figurar no polo passivo da demanda. Impossibilidade.
O encerramento irregular das atividades da Ré com a
constituição de nova empresa com mesmo endereço, ramo
de atividade e sócio administrador demonstra indícios de
abuso da personalidade jurídica nos termos do art. 50 do
Código Civil, cujo reconhecimento não pode ser realizado
automaticamente, devendo ser instaurado o incidente
disposto no art. 133 do Código de Processo Civil. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
I – Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia de
Gás de São Paulo Comgás, em face da decisão que indeferiu o pedido de sucessão
da empresa ré, Rona Restaurantes Ltda- ME, na execução de título extrajudicial pela
empresa Restaurante Spazyo Bucca Ltda.
Aduz a Agravante que a empresa Rona Restaurantes Ltda- ME
teria sido irregularmente encerrada, ocasião em que a sócia administradora
constituiu no mesmo local um novo estabelecimento denominado Restaurante
Spazyo Bucca Ltda.
Assim, pretende que a nova empresa constituída seja considerada
sucessora da devedora executada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013527-87.2020.8.26.0000 -Voto no 9345
3
Ao apreciar o pedido, o MM. Juízo originário indeferiu o pedido
como formulado, visto que “a análise do pedido exige a abertura de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 133 a 137, do
Código de Processo Civil, instruído com elementos de prova”.
Irresinada, a Recorrente interpôs o presente agravo de instrumento
no qual pretende que seja reconhecida a sucessão sem a necessidade de instauração
do incidente em questão.
O agravo foi interposto sem pedido de tutela de urgência. A
Agravada deixou de apresentar contraminuta, ainda que regularmente intimada para
tanto.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
II Fundamentação
Em que pese o inconformismo da Agravante, a decisão não merece
qualquer reparo.
Nos termos do art. 50 do Código Civil:
“Art. 50 - Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado
pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber
intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica
beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”.
Complementando o dispositivo em questão, o art. 133 do Código
de Processo Civil dispõe expressamente pela necessidade de instauração do
incidente para apuração dos excessos previstos:
“Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será
instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe
couber intervir no processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013527-87.2020.8.26.0000 -Voto no 9345
4
§ 1o: O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará
os pressupostos previstos em lei.
§ 2o: Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração
inversa da personalidade jurídica.”
O Código de Processo Civil excepciona a instauração do incidente
apenas quando houver requerimento apresentado diretamente na exordial, conforme
dispõe o art. 134, § 2o.
Dessa forma, em que pese a certeza da Agravante acerca da
existência de situação criada com o intuito de causar prejuízo aos credores (o que
não se descarta possa realmente vir a ser comprovado nos autos), é imperioso que o
ingresso da nova empresa constituída seja realizado após a instauração do
contraditório iniciado com o incidente em apreço, ocasião em que devem ser
demonstrados os indícios de provas de que a pessoa jurídica vem se evadindo de
suas obrigações através de fraude consistente em desvio de finalidade ou confusão
patrimonial, para que seja apresentada a resposta da empresa indicada.
A discussão não é nova e, em situações similares, assim já decidiu
este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDATO CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA Necessidade de instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica Primado
dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil Prova do abuso
de personalidade que se verificará no curso do incidente Sem
prejuízo da manutenção dos atos cautelares já determinados pelo Juízo
de origem
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2224023-31.2019.8.26.0000; Relator (a): Antônio Nascimento; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 3a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/11/2019; Data de Registro: 18/11/2019)
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Desconsideração inversa da
personalidade jurídica Necessidade de instauração de incidente
próprio
Requerimento que deve preencher pressupostos legais
específicos para a desconsideração inversa da personalidade jurídica
Inteligência dos artigos 133 e seguintes do Novo Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013527-87.2020.8.26.0000 -Voto no 9345
5
Processo Civil Inadequação da via eleita Sem instauração do
incidente, descabe resolução por meio de decisão interlocutória
Nulidade da segunda parte da decisão Exegese do artigo 136 do Novo
Código de Processo Civil. Agravo parcialmente provido”. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2011192-66.2018.8.26.0000; Relator (a): Sá
Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/04/2018; Data de Registro: 18/04/2018)
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE CITAÇÃO DA
IGREJA EVANGÉLICA, COMO FORMA DE DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE
PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE ESPECIFICO, COM
OBEDIÊNCIA AO CONTRADITÓRIO. VÍCIO PROCESSUAL
RECONHECIDO. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de pedido de desconsideração inversa da personalidade
jurídica, faz-se necessária a instauração de incidente, nos termos do
artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil, com a
indispensável citação para estrita obediência ao contraditório. Diante
do vício processual configurado, impõe-se declarar a nulidade dos atos
processuais praticados após a formulação do requerimento, para que se
realize a regularização respectiva”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2019218-53.2018.8.26.0000; Relator (a): Antônio Rigolin; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Guararapes - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/03/2018; Data de Registro: 21/03/2018)
Assim sendo, não se verificando a presença dos fatos que
poderiam constituir o direito invocado na peça recursal, impõe-se o desprovimento
do recurso de agravo de instrumento, com a manutenção da decisão ora recorrida.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso
de agravo de instrumento, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator